Tribunal: STF
Processo: RHC 128173
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-06-02
Data de publicação: 2015-06-02

Ementa:
EMENTA



    Recurso ordinário em habeas corpus. Processual Penal. Ação penal originária. Denúncia. Recebimento. Sessão de julgamento. Nulidade. Reconhecimento pretendido. Indeferimento de pedido de adiamento. Advogado anteriormente intimado para audiência designada para a mesma data, em juízo diverso. Inexistência, todavia, de comprovação de que também foi requerido o adiamento desse outro ato ou de que esse requerimento foi indeferido. Hipótese, ademais, em que o recorrente era defendido por mais de um advogado constituído. Possibilidade de um dos defensores sustentar oralmente, na ausência do outro. Nulidade inexistente. Recurso não provido.



    1. Não é possível indeferir, sem motivo adequado, pedido de adiamento de sessão de julgamento para a realização de sustentação oral (RHC nº 82.824/SP, Primeira Turma, Relator para o acórdão o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 30/5/03), máxime por se tratar de juízo de admissibilidade de denúncia em ação penal originária.



    2. A existência de anterior intimação para a audiência a se realizar em juízo diverso constitui, em princípio, justo motivo para o advogado constituído requerer o adiamento de sessão de julgamento marcada para a mesma data e na qual pretenda realizar sustentação oral.



    3. Ciente do indeferimento do pedido de adiamento da sessão de julgamento pelo Tribunal Regional Federal, a defesa poderia ter postulado ao juízo de primeiro grau o adiamento da audiência que nele se realizaria, mas, quedando-se inerte, não pode agora invocar a suposta nulidade para a qual teria contribuído.



    4. A impossibilidade da presença de um dos advogados da parte à sessão de julgamento não basta para que se reconheça o direito a seu adiamento, pois a sustentação oral pode ser feita pelo(s) outro(s) advogado(s). Precedentes.



    5. Recurso não provido.